Tribunal: TJSP
Processo: 2192764-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Cobrança de multa em virtude do descumprimento de tutela de urgência. Ordem judicial parcialmente cumprida. Penhora. Impugnação rejeitada. Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça que foi superada pela dicção do art. 513 do Novo Código de Processo Civil. Posição doutrinária que conflui ao entendimento desta Câmara. Valor da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Cobrança de multa em virtude do descumprimento de tutela de urgência. Ordem judicial parcialmente cumprida. Penhora. Impugnação rejeitada. Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça que foi superada pela dicção do art. 513 do Novo Código de Processo Civil. Posição doutrinária que conflui ao entendimento desta Câmara. Valor da multa majorado em virtude da injustificada inércia da recorrente. Acolhimento, porém, do pedido subsidiário para reduzir as astreintes para R$ 40.000,00, devendo a execução prosseguir com base neste valor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192764-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são agravados DENISE
MIRANDA, GILBERTO BELTRAN, PEDRO FERNANDO DA SILVA,
RICARDO LUIZ ROTHER, SONIA SCHAF e VALDEIR DONIZETE DA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
2
Agravo de instrumento n.o 2192764-81.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Denise Miranda
Processo na origem n.o 0016255-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível
Juíza: Dra. Flavia Poyares Miranda
Voto n.o 1120
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
provisório de sentença. Cobrança de multa em virtude
do descumprimento de tutela de urgência. Ordem
judicial parcialmente cumprida. Penhora. Impugnação
rejeitada. Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
que foi superada pela dicção do art. 513 do Novo Código
de Processo Civil. Posição doutrinária que conflui ao
entendimento desta Câmara. Valor da multa majorado
em virtude da injustificada inércia da recorrente.
Acolhimento, porém, do pedido subsidiário para reduzir
as astreintes para R$ 40.000,00, devendo a execução
prosseguir com base neste valor. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão lançada a fls. 202/203 que, nos autos do cumprimento de sentença n.o
0016255-29.2020.8.26.0000, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela
devedora porque o descumprimento da tutela de urgência foi devidamente constatado
a fls. 188/189, anotado que a petição de fls. 195/196 não trouxe elemento novo capaz
de infirmar o que já fora apurado, notadamente a necessidade de cobrança pela
utilização de serviços do plano de saúde em razão da coparticipação ou a
impossibilidade de cumprimento prévio do quanto determinado.
Aduz a agravante, em síntese, que a ação de obrigação de
fazer ajuizada pela agravada e outros fora julgada procedente, determinada a
manutenção dos beneficiários e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas
condições de cobertura de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que arquem com a quantia integral da mensalidade, com igualdade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
3
cobrados dos ativos, a ser apurado em liquidação de sentença, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, até o limite de 30 dias. Houve interposição de recurso, ainda
não julgado, e o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, em que
bloqueado o valor de R$ 200.000,00 pertencentes à agravante. Apresentada
impugnação à penhora, foi rejeitada pela decisão agravada.
Alega, em síntese, i) a nulidade da execução porque não foi
intimada pessoalmente conforme determina a Súmula n.o 410, do C. Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer”, necessária também para a execução das astreintes; ii) a
inobservância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
para a fixação da multa, tendo em vista o seu caráter cominatório, e o desvio de
finalidade da multa, a gerar enriquecimento sem causa; realça que a finalidade da
multa é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, não podendo ser
mais desejável ao credor o descumprimento da própria prestação a fim de pretender
executar a multa; iii) as astreintes não possuem caráter indenizatório; iv) a
transferência dos valores penhorados ocorreu antes da rejeição da impugnação à
penhora, em contrariedade ao artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil; v) o
bloqueio é indevido porque a cobrança de todos os beneficiários está regularizada no
sistema, e tanto os titulares quanto seus dependentes estão sendo cobrados per capita,
conforme determinação judicial; ademais, já demonstrado nos autos do cumprimento
de sentença; vi) fora intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em
fevereiro de 2020 e da extensão dos benefícios aos dependentes dos beneficiários
titulares somente em 17.4.2020, não se podendo falar em cobrança de multa em
relação a dependentes antes de decorrido o prazo fixado na decisão de fls. 3.116 dos
autos principais, mesmo porque a sentença determinou que os valores relativos à
mensalidade fossem fixados em liquidação de sentença, procedimento ainda não
instaurado, não sendo possível precisar qual o valor correto a ser cobrado.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao final
o seu provimento a fim de afastar o valor das astreintes ou reduzi-lo a montante
razoável e proporcional à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
4
A agravada apresentou contrarrazões em que sustenta o
acerto da decisão impugnada (fls. 77/92 deste instrumento).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
deferido pela decisão de fls. 93/102.
É o relatório.
DECIDO.
Persistem as razões invocadas por esta relatoria na decisão
monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo. Naquela ocasião assim se
dispôs:
“A agravante insurge-se contra a cobrança da multa por
descumprimento de obrigação de fazer, ao argumento de que não teria
sido regularmente intimada pessoalmente a tanto. Ou seja, diante do
vício de sua intimação, indevida a aplicação da multa e a sua
execução. Subsidiariamente volta-se contra o valor cobrado.
Pois bem.
Antes do mais, importante esclarecer que esta Câmara
adotou o posicionamento de que não mais subsiste a necessidade de
intimação pessoal tal como disposto no verbete da Súmula 410 do STJ
a partir da vigência do novo CPC (AI n. 2147406-64.2018.26.0000,
rel. Des. Des. Francisco Loureiro, j. 5.2.2019).
Dito isso, não prospera a irresignação da agravante,
pois os fatos são recentes, ocorreram na vigência do atual Código de
Processo Civil, que, como visto, não mais exige a intimação pessoal
do devedor, contentando-se com a intimação do executado na pessoa
de seu advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
5
O verbete da Súmula n.o 410, do Superior Tribunal de
Justiça (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer”) é inaplicável na vigência do novo
Código de Processo Civil.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior, “Parece-
nos, todavia, que não se poderá continuar exigindo que a intimação
do devedor seja sempre obrigatoriamente pessoal. É que, ao
disciplinar o cumprimento das decisões judiciais, o NCPC, a título de
disposições gerais estabeleceu regra para a intimação do devedor,
aplicável genericamente a todas as modalidades obrigacionais,
prevendo a possibilidade de realizá-la 'na pessoa de seu advogado'
(art. 513, § 2o, I). Portanto, salvo nas exceções dos incs. II e III,
pensamos não haver justificativa para exigir no cumprimento da
sentença relativa a obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa,
que, no regime do novo Código, a intimação executiva seja feita
necessariamente na pessoa do devedor” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense,
2016, n. 113, p. 179).
Na mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Na vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça vinha
tratando de forma diferente a forma de intimação no cumprimento de
sentença a depender da espécie de obrigação exequenda. Sendo de
pagar quantia certa, a intimação se dava em regra na pessoa do
advogado, mas no caso de obrigação de fazer, não fazer e entregar
coisa, a intimação deveria ser necessariamente pessoal (Súmula
410/STJ). Esse tratamento diferenciado parece não se sustentar mais
diante do art. 513, § 2o, do Novo C ́C, que ao prever as diferentes
formas de intimação do devedor não discrimina a espécie de
obrigação exequenda, permitindo a conclusão de que em qualquer
delas deve ser aplicado o dispositivo legal ora comentado” (Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
6
Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016.
p. 867).
Não faz sentido a persistência da Súmula n.o 410 se o
novo Código de Processo Civil, no artigo 513, não faz qualquer
distinção, em sede de cumprimento de sentença, em relação às
obrigações de dar, de fazer ou de não fazer. A regra agora é a
intimação do advogado constituído pelo diário da Justiça, com as
exceções dos incisos II, III e IV, hipóteses totalmente distintas da
versada nos autos.
As alegações de que a transferência dos valores
penhorados ocorreu antes da rejeição da impugnação à penhora, em
contrariedade ao artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, e que
indevido o bloqueio porque a cobrança de todos os beneficiários está
regularizada no sistema e tanto os titulares quanto seus dependentes
estão sendo cobrados per capita, conforme determinação judicial e já
demonstrado nos autos do cumprimento de sentença, também não
merecem acolhida. Trata-se de execução de multa por
descumprimento de ordem judicial, motivo pelo qual rejeitada a
impugnação, fica autorizado o levantamento da quantia depositada.
Não houve liberação da quantia antes da apreciação da manifestação
da devedora, e, portanto, foram resguardados seus direitos.
Tampouco o cumprimento tardio da ordem judicial tem
o condão de afastar a multa imposta.
Sabido que a função das astreintes é vencer a
obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, e incide a partir
da ciência do obrigado e da sua recalcitrância.
Atingiu a multa sua finalidade, ainda que de modo
tardio, considerando-se as reiteradas notícias de descumprimento da
tutela nos autos principais, a provocar, inclusive, majoração da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
7
inicialmente fixada.
Pensamento contrário configuraria um prêmio ao
devedor renitente ao cumprimento de ordem judicial, da qual teve
plena ciência por intermédio de seu advogado.
No mesmo sentido do que foi exposto, trago os
seguintes julgados desta Colenda Câmara:
“PROCESSO CIVIL. Alegação de nulidade da
intimação que determinou o cumprimento da obrigação
de fazer. Fatos que ocorreram na vigência do
CPC/2015, que não mais exige a intimação pessoal do
devedor, contentando-se com a intimação do executado
na pessoa de seu advogado. Inaplicabilidade da Súmula
n. 410 do STJ. Inteligência do artigo 513 do CPC.
Intimação foi regularmente endereçada para o local
constante na petição inicial da ação. Agravante, neste
recurso, nada diz a respeito da mudança de endereço
certificada no aviso de recebimento, tampouco se
esforça
para
esclarecer
para
onde
se
mudou.
Descumprimento do artigo 77, V do CPC. Intimação
válida, conforme regra do artigo 274 do CPC. Recurso
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069949-19.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
07/05/2019;
Data
de
Registro:
08/05/2019).
“PLANO DE SAÚDE Impugnação ao cumprimento
de astreintes Alegações de cumprimento da obrigação
e de excesso no valor da multa cominada

Descabimento Prova nos autos que evidenciam o
descumprimento da decisão judicial Modificação do
título executivo que não se cogita Decisão exequenda
que determinou o cumprimento da obrigação nos
moldes prescritos pelo médico da recorrida Ausência
de afronta à súmula 410 do STJ Redução da multa
que, outrossim, não se justifica Objetivo de compelir
a parte ao cumprimento da ordem Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o
agravo intitulado "regimental" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2204345-64.2018.8.26.0000; Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
8
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Multa cominatória. Intimação pessoal do devedor.
Súmula 410 do STJ. Posição da Câmara de que
superada a exigência. Valor da multa já reduzida pelo
Juízo e cujo importe afinal decorre da inércia do
recorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2030598-39.2019.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cardoso
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
Comporta redução, todavia, a multa aplicada.
Como afirmado pelo Eminente Desembargador Claudio
Godoy, com assento nesta 1a Câmara de Direito Privado, nos autos do
agravo no 2072240-89.2019.8.26.0000, "não há dúvida de que a multa
cominatória seja medida de apoio a um comando judicial. Serve a
torná-lo efetivo, forçando mesmo o seu cumprimento. Por isso, não se
estabelece em função do valor da obrigação, ao contrário da cláusula
penal, de que se diferencia justamente pela sua função. Seu
arbitramento obedece a critério diverso, na essência a situação
econômica do réu, assim dimensionando-se sua força intimidatória".
No
caso
dos
autos, observadas as premissas acima mencionadas e os fatos aduzidos
neste recurso, entende-se que a multa fixada tenha atingido patamar
desarrazoado, mesmo que limitada a um teto previamente estipulado.
Em situações semelhantes, esta Colenda Câmara tem
reduzido o valor das astreintes, como nos julgados a seguir, em que
lançados destaques propositais:
"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença
requerido para execução de multa cominatória.
Descumprimento da obrigação de custeio do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
9
do agravado, porquanto havido atraso no pagamento
das parcelas devidas à clínica terapêutica. Decisão que
rejeitou
impugnação
apresentada
pela
devedora.
Astreintes. Multa de natureza intimidatória, que
visa ao efetivo cumprimento da obrigação. Porém,
devida a redução do valor final. Dispositivo do
artigo 537, par. 1o, do CPC, que não o impede.
Decisão em parte revista. Recurso parcialmente
provido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2263486-77.2019.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/07/2020;
Data
de
Registro:
22/07/2020).
"OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cumprimento de
sentença Plano de saúde Multa diária Afastamento
do integral recebimento de valores a título de multa
diária, nos termos inicialmente pretendidos, que era de
rigor Hipótese em que não restou configurada a
inobservância, pela executada, de anterior determinação
judicial Ocorrência de violação à coisa julgada de que
não se cogita Valor das astreintes que pode, em
tese, ser revisto, ou até mesmo revogado, a qualquer
tempo Honorários advocatícios Fixação em 15%
sobre a diferença entre a quantia inicialmente
apresentada e aquela a ser realizada com base nos
critérios apontados na decisão impugnada
Valor
excessivo, considerando-se que na etapa anterior do
processo, mais trabalhosa, foi fixada a quantia de R$
1.700,00
Redução devida
Recurso provido em
parte"
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2012019-09.2020.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/07/2020;
Data
de
Registro:
22/07/2020).
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
apresentada pela executada Decisão que rejeitou a
impugnação, mas reduziu o valor das astreintes
para R$ 30.000,00 Inconformismo da executada
Não acolhimento Redução do valor fixado a título
de
astreintes
com
base
no
princípio
da
proporcionalidade e de forma superveniente pelo
juízo Fato não imputável ao credor que exigiu dívida
nos exatos limites do título Fixação de honorários
incabível Recurso desprovido" (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
10
Instrumento 2116248-20.2020.8.26.0000; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/07/2020;
Data
de
Registro:
15/07/2020).
"Agravo de Instrumento. Plano de saúde
Ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença

Decisão que rejeitou impugnação Agravante que foi
regularmente intimada para cumprimento de obrigação
de fazer consistente no custeio de cirurgia plástica
reparadora
Incontroverso o descumprimento da
determinação judicial
Exigibilidade da multa
cominatória
Valor final das astreintes que se
mostra, entretanto, desproporcional Redução da
multa cominatória executada para o valor de R$
50.000,00, segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. Dá-se provimento em parte ao
recurso"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010337-19.2020.8.26.0000;
Relatora: Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/07/2020;
Data
de
Registro:
06/07/2020).
Isto porque as astreintes foram limitadas a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), valor que se mostra desproporcional,
se aparta da razoabilidade que deve orientar a função ressarcitória e
poderia implicar enriquecimento sem causa, sobretudo porque, ainda
que de forma tardia, cumprida a determinação.
Ponderados estes parâmetros, reputa-se conveniente sua
redução para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo de nova
e imediata incidência em caso de novo descumprimento na emissão
dos boletos dos próximos meses.
Por tais razões, defiro o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso com relação ao valor que supera a
quantia aqui estabelecida provisoriamente (R$ 40.000,00),
autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença com base
neste valor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192764-81.2020.8.26.0000 -Voto no 1120 – JEMM - AAPL
11
Ante o exposto, pelo meu voto, com o acolhimento do pedido
subsidiário para redução das astreintes, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator